Tribunal: TJES
Processo: 0001253-34.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-34.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMUNYCA PUBLICIDADE LTDA - ME

APELADO: ALDENI PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – QUEDA DE PARTE DE OUTDOOR – LESÕES NO ROSTO E OMBRO – CICATRIZ NA FACE – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: razões recursais que, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: estabelece o art.17, do CDC, que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”
, trazendo assim a figura do consumidor por equiparação, também denominado “bystander”, sendo esse o indivíduo que, na hipótese de acidente de consumo, ainda que não participe diretamente da relação, sofre os efeitos do evento danoso.
I
n casu
, a apelada, embora não tenha utilizado ou adquirido o serviço da empresa apelante, foi diretamente afetada, enquanto vítima do acidente, de modo que correto o seu enquadramento como consumidora por equiparação.

3. Com relação ao argumento de que o desprendimento de parte da estrutura do outdoor se deu em razão unicamente dos fortes ventos ocorridos na data naquela região, caracterizando motivo de força maior e, assim, excludente de responsabilidade, tem-se que não cuidou a apelante de demonstrar, ainda que minimamente, que adotava todas as providências cabíveis a fim de evitar possíveis acidentes, inclusive em hipótese de fortes intempéries, com a periódica e adequada manutenção dos equipamentos. Destarte, ainda que se possa reconhecer a influência dos fortes ventos, deveria a recorrente comprovar, de modo robusto, que, mesmo adotando todas as técnicas de manutenção e prevenção cabíveis, seria impossível impedir o ocorrido, o que não se deu no caso em tela. Presentes, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, deve a apelante ser responsabilizada, na forma do art.14, do CDC.

4. Com relação especificamente aos danos materiais, sob a modalidade de lucros cessantes, é possível aferir a média de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) mensais como valor que habitualmente recebia por seus serviços de diarista, conforme declarações assinadas, com firma reconhecida, por seus empregadores. Tal média não se revela desproporcional e o período de afastamento do serviço por 60 (sessenta) dias, também informado pelos empregadores, revela-se compatível com a gravidade dos ferimentos.

5. Quanto aos danos extrapatrimoniais, resta inegável, na hipótese destes autos, o abalo emocional sofrido pela apelada em decorrência do traumático acidente vivenciado, que lhe ocasionou fortes dores não apenas pelo impacto, mas pela profundidade e extensão do corte, além do susto e nervosismo ante as incertezas até o atendimento médico e a ciência da real gravidade da situação.

6.
In casu
, o dano à personalidade da autora é indene de dúvidas, em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos que teve de suportar, mas não se pode desconsiderar também o fato de que a empresa apelante não possui grande porte, e a situação médica foi rapidamente resolvida, não demandando prolongada internação ou gerando outras sequelas e problemas. Considerando, pois, tais circunstâncias, bem como a jurisprudência deste e. TJ/ES, razoável a redução da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais).

7. No que tange aos danos estéticos, as lesões sofridas pela autora, na região da face, deixaram uma extensa cicatriz, da testa até a pálpebra. Assim, o valor desta indenização, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes deste e. TJ/ES.

8. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, REJEITAR a preliminar, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0001253-34.2018.8.08.0021

APELANTE:
COMUNYCA PUBLICIDADE LTDA - ME

APELADA:
ALDENI PAULO DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões de Id 8746660, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória e apenas repetindo os argumentos já narrados anteriormente em defesa.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (fls.239/302), embora se concentrem em reproduzir argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgamento: 04/02/2020. DJe: 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
ALDENI PAULO DA SILVA
em face de
COMUNYCA PUBLICIDADE LTDA – ME
colimando a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Narra a autora, ora apelada, que, na data de 31/08/17, por volta das 18h30, ao retornar a sua residência pela calçada da Rua Antônio Cláudio Coutinho, em Guarapari, foi atingida pela queda de parte de um outdoor de propriedade da empresa requerida.

Relata, ainda, que o acabamento da estrutura “
é fixado com pregos em suas extremidades, o que levou ao agravamento dos danos físicos suportados pela requerente, porquanto atingiram diretamente o seu rosto, tendo parte da pele que sobrepõe a face e o crânio retalhados pela extremidade do artefato, que com a queda, ao atingir a requerente, não somente lacerou parte de seu rosto, mas levou ao deslocamento da pele”
.

Em razão do ocorrido, teve de permanecer afastada de suas atividades como diarista por período de 60 (sessenta) dias, bem como permanece com uma cicatriz em seu rosto.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), indenização por danos estéticos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes no valor de R$3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais).

Irresignada,
COMUNYCA PUBLICIDADE LTDA – ME
interpôs esta apelação de fls. 239/302, sustentando, em síntese, que:
I)
não pode ser aplicado o CDC pois a apelada não se enquadra no conceito de consumidora;
II)
restou demonstrado que a queda da placa de outdoor não se deu por imprudência, imperícia ou má conservação, mas sim por motivo de força maior, caracterizada pelas fortes rajadas de ventos e chuvas ocorridas na região no período de 21 de agosto a 03 de setembro de 2017, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada;
III)
as lesões sofridas pela autora não correspondem a dinâmica da queda de uma estrutura da placa, posto que devido a altura, a queda da moldura ao atingir uma pessoa causaria danos em todo rosto e corpo;
IV)
não é possível o pagamento de danos morais e danos estéticos na mesma condenação;
IV)
caso mantidas, o valor das condenações deve ser reduzido.

Pois bem. Inicialmente importa consignar que a apelante é empresa do ramo publicitário que realiza atividades de “agenciamento de espaços para publicidade” e “instalação de painéis publicitários”, conforme comprovante de inscrição no CNPJ (fl.64), enquadrando-se, pois, no conceito de fornecedor estabelecido no art.3º do Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo, muito embora sustente a recorrente que a apelada não pode ser considerada como consumidora, uma vez que não seria a “destinatária fática ou econômica do bem ou serviço”, razão não lhe assiste, pois, estabelece o art.17, do CDC, que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”
, trazendo assim a figura do consumidor por equiparação, também denominado “bystander”, sendo esse o indivíduo que, na hipótese de acidente de consumo, ainda que não participe diretamente da relação, sofre os efeitos do evento danoso.

I
n casu
, a apelada, embora não tenha utilizado ou adquirido o serviço da empresa apelante, foi diretamente afetada, enquanto vítima do acidente, de modo que correto o seu enquadramento como consumidora por equiparação.

Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que versa também sobre acidente relacionado a queda de outdoor:

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONSUMIDOR.
DANOS CAUSADOS POR QUEDA DE OUTDOOR.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DANO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO CRIADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DIREITO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RELATÓRIO

1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma.

2. Cuida-se de processo em que a parte Autora alega que foi atingida por outdoor da parte Ré, enquanto conduzia sua motocicleta, suportando danos morais e materiais.

3. Analisando os autos, tem-se que o evento narrado resta incontroverso, haja vista que a parte Ré reconhece que preposto seu "se deslocou para o local do desabamento da placa disponibilizou auxílio ao Autor, encontrando-o deitado ao chão (SIC)". Por outro lado, a parte Ré não logrou êxito em comprovar fato excludente de sua responsabilidade, deixando de demonstrar que ocorreu força maior de natureza excepcional que venha a excluir o nexo causal.

4. Destaque-se que, no caso em apreço, a parte Ré responde de forma objetiva pelos danos causados, à luz da Teoria do Risco Criado, haja vista que a atividade empresarial desenvolvida, que gera lucros à parte Ré, criou riscos à sociedade que ensejam responsabilização. Nesse sentido é a interpretação do art. 17 do CDC, que positiva o conceito de consumidor por equiparação.

[...]

(TJ/BA. Recurso Inominado nº0178577-55.2018.8.05.0001. Relatora: Maria Virgínia Andrade de Freitas. Data de Publicação: 26/05/22).

Reconhecida, pois, a aplicabilidade do CDC, deve a fornecedora responder objetivamente pelos danos provocados pelo fato do serviço, nos moldes do art.14 do diploma consumerista,
in verbis
:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Isso posto, tem-se que, tal como consignado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovada a ocorrência do acidente, conforme cópia dos Boletins de Ocorrência (fls.44/45 e 51/52), fotos (47/48 e 67/68), cópia de reportagem publicada em site de notícias online (fls.54/56) e relatos das testemunhas (fls.209/212).

Nesse sentido, em que pese a alegação da apelante de que
“a
s lesões sofridas pela autora não correspondem a dinâmica da queda de uma estrutura da placa, posto que devido a altura, a queda da moldura ao atingir uma pessoa causaria danos em todo rosto e corpo
”, tem-se que, conforme relatado pela própria autora e do que se pode verificar das fotos do outdoor após o incidente, apenas uma pequena parte, provavelmente da moldura, atingiu o rosto da apelada, de modo que as lesões por ela sofridas na face e no ombro revelam-se perfeitamente compatíveis com o contexto fático.

Já com relação ao argumento de que o desprendimento de parte da estrutura do outdoor se deu em razão unicamente dos fortes ventos ocorridos na data naquela região, caracterizando motivo de força maior e, assim, excludente de responsabilidade, tem-se que não cuidou a apelante de demonstrar, ainda que minimamente, que adotava todas as providências cabíveis a fim de evitar possíveis acidentes, inclusive em hipótese de fortes intempéries, com a periódica e adequada manutenção dos equipamentos.

Destarte, ainda que se possa reconhecer a influência dos fortes ventos, deveria a recorrente comprovar, de modo robusto, que, mesmo adotando todas as técnicas de manutenção e prevenção cabíveis, seria impossível impedir o ocorrido, o que não se deu no caso em tela.

Presentes, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, deve a apelante ser responsabilizada, na forma do art.14, do CDC.

Com relação especificamente aos danos materiais, sob a modalidade de lucros cessantes, é possível aferir a média de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) mensais como valor que habitualmente recebia a apelada por seus serviços de diarista, conforme declarações assinadas, com firma reconhecida, por seus empregadores. Tal média não se revela desproporcional e o período de afastamento do serviço por 60 (sessenta) dias, também informado pelos empregadores, revela-se compatível com a gravidade dos ferimentos.

Isso posto, considerando a média mensal de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) e o período total de 2 (dois) meses, correta a fixação dos danos materiais no total de R$R$3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais).

Quanto aos danos extrapatrimoniais, resta inegável, na hipótese destes autos, o abalo emocional sofrido pela apelada em decorrência do traumático acidente vivenciado, que lhe ocasionou fortes dores não apenas pelo impacto, mas pela profundidade e extensão do corte, além do susto e nervosismo ante as incertezas até o atendimento médico e a ciência da real gravidade da situação.

Ademais, é certo que a possibilidade de cumulação de pedidos por danos morais e estéticos, a teor do que dispõe o enunciado sumular nº 387 do c. STJ, não implica, necessariamente na valoração conjunta dos danos, devendo, em verdade, serem valorados de forma individualizada, assim como procedeu o juízo de origem.

Com efeito, o art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

Doutrina e jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra subjetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor.

In casu
, o dano à personalidade da autora é indene de dúvidas, em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos que teve de suportar, mas não se pode desconsiderar também o fato de que a empresa apelante não possui grande porte, e a situação médica foi rapidamente resolvida, não demandando prolongada internação ou gerando outras sequelas e problemas. Considerando, pois, tais circunstâncias, bem como a jurisprudência deste e. TJ/ES, entendo razoável a redução da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais).

No que tange aos danos estéticos, as lesões sofridas pela autora, na região da face, deixaram uma extensa cicatriz, da testa até a pálpebra, conforme fotos de fls.47/48, mas deve ser ressaltado, contudo, as observações registradas pelo juízo a quo em sentença (fl.288-v):

[...] Mesmo que sob efeitos de maquiagem, observo a leveza dos produtos cosméticos utilizados no rosto,
de modo a demonstrar a desnecessidade de muita camuflagem, diante da boa cicatrização dos ferimentos por ela suportados. A propósito, em audiência, pude ver que, apesar de perceptível, a cicatriz resultante dos pontos restou delicada
. [...]

Assim, o valor desta indenização, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes deste e. TJ/ES.

A título de ilustração do anteriormente exposto, observe-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANO ESTÉTICO NO ROSTO E BRAÇO. DANOS ESTÉTICOS. MINORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PATAMAR DE 15%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1) A fixação do dano moral deve considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimentos vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido. Precedentes TJES.

2) Observados os parâmetros delineados, correta a condenação do recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado.

3) É pacífico na jurisprudência o entendimento de que este não se confunde com o dano moral, conforme a súmula 387 do STJ, in verbis: Súmula nº 387 É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

4) O valor arbitrado pelo MM. juiz de Direito a título de danos estéticos foi superior ao valor que vem sendo atribuído em casos semelhantes por esta E. Corte e outros Tribunais. Precedentes.

5) Dano estético minorado para R$ 10.000,00, valor que atende à necessidade de reparação do dano, às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem reverter em enriquecimento sem causa da parte autora.

6) Quanto ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelado para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não merece reforma nesse aspecto a sentença objurgada, já que determinado dentro de patamar condizente com o trabalho empregado e o tipo da ação. Precedente TJES.

7) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos estéticos para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos do decisum objurgado. (TJ/ES. Apelação Cível nº0017126-61.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Publicação: 13/03/20). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. EXTENSA LESÃO NAS NÁDEGAS. MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Resta evidente que a apelante, mulher de tenra idade, apresenta cicatrizes extensas na região do joelho e das nádegas, além de cicatrizes menores na região do rosto e dos ombros e lesão permanente que a impede de flexionar o dedo mínimo da mão direita.

2. O valor arbitrado na origem a título de danos morais, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), é suficiente a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, mormente considerando o porte econômico da empresa prestadora do serviço de transporte, bem como as extensões das lesões. Ademais, cuida-se de valor alinhado ao entendimento deste E. TJES em casos similares em que a vítima do acidente de trânsito passou por tratamentos médicos e manteve sequelas em razão do sinistro. Precedentes.

3. Quanto ao dano estético, o valor arbitrado na origem, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), não é suficiente a indenizar a apelante, dada a extensão das lesões. Não há como desconsiderar que a sequela na nádega da recorrente é extensa, o que decerto, como veementemente sustentado pela recorrente, traz prejuízos de ordem estética especialmente por ser mulher e jovem. Em outras palavras, evidente que essa cicatriz abala a estética da recorrente, nos parâmetros que ela mesma julga adequados ao seu sexo e idade.

4. Considerando que existem também lesões nos ombros, rosto e joelho da recorrente ainda que menores , o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável para indenizar o prejuízo estético sofrido.

5. Quanto aos honorários advocatícios, igualmente, o valor fixado na sentença (mínimo legal), está aquém ao trabalho empregado pela causídica da apelante nos autos, tendo a ação tramitado por sete anos e com produção de prova pericial.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício (TJ/ES. Apelação Cível nº0013020-71.2011.8.08.0035. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 08/08/18). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

DES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.